Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-07.2008.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002676-07.2008.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORSO & ORSO LTDA - ME - CNPJ: 03.275.559/0001-12 (EMBARGADO), ZULMIR ANTONIO ORSO - CPF: 195.840.320-20 (EMBARGADO), ELISABETH MARLY ORSO - CPF: 325.756.290-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – APELO ANALISADO INTEGRALMENTE NA DECISÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 2676-07.2008.8.11.0050

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ORSO & ORSO LTDA – ME

ZULMIR ANTONIO ORSO

ELISABETH MARLY ORSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 143970654, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante contra
Orso & Orso Ltda – ME
e
Outros
, a fim de manter incólume o ato que reconheceu a prescrição.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso.

Defende, em síntese, que, não foi analisado marco suspensivo, este que influenciaria na contagem da prescrição, e faria com que fosse afastado o instituto.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de que seu Recurso de Apelação seja provido integralmente, e a prescrição afastada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 143970654, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante contra
Orso & Orso Ltda – ME
e
Outros
, a fim de manter incólume o ato que reconheceu a prescrição.

De acordo com o que foi registrado, o Estado de Mato Grosso, neste momento, sustenta que o Acórdão recorrido é omisso, em razão da não observação de marco suspensivo que afastaria o instituto.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Evidencia-se que, de fato, a intenção do Recorrente é a rediscussão de matéria, uma vez que foi claramente disposto as razões que levaram ao reconhecimento da prescrição.

Veja-se trecho do Acórdão objurgado:

[...]

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Estado de Mato Grosso em 23-10-2008 visa a cobrança de R$ 3.297,02 (três mil duzentos e noventa e sete reais e dois centavos), à título da falta de recolhimento - ICMS estimativa.

Verifica-se que, in casu, não há qualquer indicação acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez destes documentos, conferida pelos artigos 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, adota-se como termo inicial do instituto o vencimento do tributo.

Os fatos geradores da CDA ocorreram entre 09-1999 à 6-2000, sendo a execução fiscal proposta em 23-10-2008, isto é, decorreu o prazo de oito anos entre o ultimo fato gerador e a propositura da ação.

Em que pese o Apelante dizer que houve o parcelamento na data de 16-6-2003 firmado junto a SEFAZ-MT, com o acordo de parcelamento no 5104636, cujo ato teria interrompido a prescrição, em que se comprometeu a pagar a dívida fiscal em 24 parcelas, das quais foram pagas apenas 9, motivando o início da recontagem do prazo prescricional em 1-7-2004. O apelante não trouxe qualquer documento que comprovasse este parcelamento. Em todas as CDAs o fato gerador sempre ocorreu entre 9-1999 e 6-2000.

[...]

Pode-se evidenciar, inclusive, que, foi tratada a questão do marco suspensivo, sendo que o Estado de Mato Grosso, realmente, apenas replica os mesmos argumentos, na intenção de fazer que seja analisado novamente ponto já estabelecido.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, acerca da rediscussão da matéria e sua vedação:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Não se verifica, então, omissão quanto ao ponto sustentado, eis que foi objeto de fundamentação do Acórdão.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização dos vícios apontados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023